Tribunal: TJSP
Processo: 2054840-52.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Vinicius Germano de Oliveira, visando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando atipicidade da conduta e inidoneidade da decisão que recebeu a denúncia.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Vinicius Germano de Oliveira, visando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando atipicidade da conduta e inidoneidade da decisão que recebeu a denúncia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal e a adequação da denúncia, considerando a alegação de atipicidade da conduta.
III. Razões de Decidir
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando exposição do fato criminoso com suas circunstâncias. Não há inépcia ou ilegalidade no recebimento da denúncia.
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabendo em Habeas Corpus quando há necessidade de exame aprofundado de provas para constatar a atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada, mantendo-se o prosseguimento da ação penal.
Tese de julgamento: 1. A denúncia é formalmente adequada e há justa causa para a ação penal. 2. O exame de mérito que demanda dilação probatória é inviável em Habeas Corpus.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, §1o, III; art. 168, §1o, III.
Código de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC n. 180.079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/10/2023.